Tribunal: TJMT
Processo: 1030646-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030646-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO - CPF: 060.928.121-69 (EMBARGANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E O
BSCURIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. LAUDO PSICOSSOCIAL SUFICIENTE. PROVIDÊNCIAS INSTITUCIONAIS ADOTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
o
agravo em execução penal, mantendo o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de realiza
ção de novo estudo psicossocial; (
ii
)

verificar se existe contradição interna no julgado quanto
à relevância do aspecto econômico
da alegada imprescindibilidade
paterna aos cuidados dos filhos
; e (
iii
) examinar se há obscuridade na referência às providências insti
tucionais adotadas para
o
acompanhamento da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.
Não se configura omissão quando o acórdão afasta a alegada imprescindibilidade do apenado para os cuidados dos filhos com fundamento em laudo psicossocial regularmente elaborado, reputando desnecessária, por consequência, a realização de novo estudo técnico.

5
.
Não há contradição quando o acórdão registra, no relatório, a alegação de imprescindibilidade econômica e conclui, na fundamentação, que tal circunstância, por si só, não demonstra a necessidade concreta da presença do apenado no ambiente doméstico, especialmente quando os menores se encontram devidamente assistidos em suas necessidades materiais e familiares.

6.

Inexiste obscuridade quando o acórdão explicita a adoção de providências institucionais voltadas ao acompanhamento do núcleo familiar, não se prestando os embargos de declaração a promover rediscussão ou ampliar debate já suficientemente enfrentado no
julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamen
to
:
“
1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
do conjunto fático-probatório
. 2.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento e adota fundamentação idônea para sustentar a conclusão alcançada, ainda que não proceda ao exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 864422/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024,
DJe
10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bruno Felipe Amaral de Brito
em face de acórdão desta Câmara Criminal, que, nos autos do Agravo em Execução Penal no 1030646-22.2025.8.11.0000, originário da Execução Penal no 0005467-84.2019.8.11.0042, da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, desproveu, por unanimidade,
o
agravo em execução
que buscava a concessão de prisão domiciliar ao
embargante
, condenado a 10 (dez) anos de reclusão
,
em regime fechado
,
pela prática de crimes de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário
para a realização
de novo estudo psicossocial, contradição entre o relatório e a tese de julgamento
,
no tocante ao aspecto econômico
da imprescindibilidade
dos cuidados paternos
, e obscuridade quanto às providências institucionais adotadas
para os cuidados dos seus filhos
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,
manifestou-se
pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Código de Processo Penal dispõe, no artigo 619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci
elenca
as hipóteses de
cabimento dos
Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro:
Forense, 2025).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de realização de novo estudo psicossocial, constata-se que, ao contrário do sustentado pela parte embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão.

Na ocasião, consignou-se que o laudo psicossocial constante dos autos foi elaborado por equipe técnica habilitada, a partir de visita domiciliar e entrevista realizada com a genitora dos filhos do apenado, concluindo-se que os menores residem com a mãe e com familiares maternos, em ambiente que lhes assegura os cuidados essenciais, inclusive com acesso à saúde e à educação.

Registrou-se, ainda, que a genitora, com o apoio da família extensa, vem prestando a assistência necessária ao bem-estar dos filhos, preservando-se, no âmbito do núcleo familiar, os vínculos afetivos indispensáveis ao seu desenvolvimento.

Ao adotar referido laudo como fundamento idôneo para afastar a alegada imprescindibilidade da presença do embargante, o acórdão evidenciou, de maneira suficiente, a desnecessidade de renovação da diligência técnica, não se configurando, portanto, a omissão apontada pela parte embargante.

Também não se verifica a alegada contradição.

No ponto, a insurgência concentra-se especialmente no tratamento conferido ao aspecto econômico da alegada imprescindibilidade d
a sua presença nos cuidados dos filhos
, razão pela qual convém esclarecer o alcance das premissas adotadas no acórdão embargado.

O fato de o acórdão ter consignado, no relatório, que a controvérsia envolvia a alegada imprescindibilidade do apenado — inclusive sob o prisma do sustento material da família — não conflita com a tese firmada no julgamento, segundo a qual a mera alegação de responsabilidade econômica ou de vínculo afetivo não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão da prisão domiciliar.

O aspecto econômico foi considerado como um dos elementos submetidos à apreciação judicial, mas reputado insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade concreta da presença do apenado no ambiente doméstico. Isso porque o laudo psicossocial consignou que os menores se encontram adequadamente assistidos em suas necessidades básicas, com cuidados cotidianos assegurados pela genitora e pela rede familiar de apoio, além de acesso regular à saúde e à educação. Não se verifica, portanto, a alegada contradição.

De igual modo, não se verifica a obscuridade
apontada pelo
em
b
ar
gante
.

A propósito, o acórdão embargado explicitou, de forma clara e coerente, que o Juízo da execução penal determinou a adoção de providências institucionais de acompanhamento social, com o encaminhamento da família ao CREAS, ao Escritório Social e à unidade básica de saúde da região, a fim de viabilizar a busca ativa e o acompanhamento do núcleo familiar.

Nesse contexto, não se identifica no julgado qualquer passagem ininteligível, ambígua ou contraditória que justifique a prestação de esclarecimento integrativo por meio dos presentes embargos
, os quais não se prestam à rediscussão da matéria submetida a julgamento no acórdão proferido
.

Cumpre registrar, ademais, que o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige motivação adequada e suficiente, e não o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há omissão quando o julgador apresenta fundamentos bastantes para justificar a conclusão adotada, ainda que não rebata um a um os argumentos suscitados no recurso.

Cita-se, a exemplo, o seguinte julgado:

(...)3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso. 5. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, conforme precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 864422 SP 2023/0388814-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

Quanto ao prequestionamento, registra-se que as matérias suscitadas foram suficientemente examinadas, inexistindo vício a ser sanado na via do art. 619 do C
ódigo de Processo Penal
, sendo desnecessária menção expressa e individualizada a cada dispositivo indicado pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
Bruno Felipe Amaral de Brito
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026